Tribunal: STF
Processo: RE 740591
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 27.01.2023. RAZÕES DO RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso.



    2. A parte Embargante busca, na verdade, a rediscussão de matérias já enfrentadas nas decisões anteriormente proferidas.



    3. O acórdão embargado deixou claramente consignado que as razões do agravo regimental estavam dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, não tendo sido, portanto, preenchido pelo Recorrente o requisito previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.